Tribunal: TJES
Processo: 0025141-53.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0025141-53.2019.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ RENATO CHIABAI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TR
Á
FICO DE DROGAS. REPRIMENDA.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1.
M
algrado o esforço da Defesa, constata-se que os elementos probatórios reunidos são suficientes para comprovar a prática delitiva por parte do acusado, estando indene de dúvidas tanto a autoria quanto a materialidade do crim
e.

2
.

Quanto ao pedido de redução da pena-base, é certo que, b
asta a existência de uma única baliza judicial (art. 59 do CP) para que a pena-base seja fixada em patamar superior ao mínimo legal, não merecendo arrefecimento a reprimenda que se encontra estabelecida pelo MM. Juiz Singular em patamar comedido e razoável, de acordo com as particularidades do caso concreto.

3
.
R
ecurso conhecido e desprovido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___ de ________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025141-53.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RENATO CHIABAI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0025141-53.2019.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ RENATO CHIABAI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TR
Á
FICO DE DROGAS. REPRIMENDA.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1.
M
algrado o esforço da Defesa, constata-se que os elementos probatórios reunidos são suficientes para comprovar a prática delitiva por parte do acusado, estando indene de dúvidas tanto a autoria quanto a materialidade do crim
e.

2
.

Quanto ao pedido de redução da pena-base, é certo que, b
asta a existência de uma única baliza judicial (art. 59 do CP) para que a pena-base seja fixada em patamar superior ao mínimo legal, não merecendo arrefecimento a reprimenda que se encontra estabelecida pelo MM. Juiz Singular em patamar comedido e razoável, de acordo com as particularidades do caso concreto.

3
.
R
ecurso conhecido e desprovido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 25 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0025141-53.2019.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ RENATO CHIABAI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
JOSÉ RENATO CHIABAI
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM. J
uiz de Direito da

1
ª
V
ara

C
riminal

de

Guarapari
/ES
, que
julgou
parcialmente
procedente a ação penal, para
conden
ar

o
réu

pela prática do delito previsto no art.
33
e 35
,
d
a Lei nº 11.343/06,

e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003,

à pena de 0
6
(
seis
) anos de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, bem como ao pagamento de
6
00 (
seiscentos
) dias-multa.

Em suas razões
de apelação
,
o apelante
requer:
(i)

a sua absolvição
;

(iii)
subsidiariamente,
requer
a fixação da pena base no mínimo legal
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que:

“
C
onsta dos autos do IP que o ora Denunciado, juntamente com mais 4 (quatro) indivíduos não identificados no presente IP, ofereciam e vendiam substâncias entorpecentes de forma reiterada em típica atividade ILÍCITA de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, e ainda portava arma de fogo com numeração raspada, incidindo nas condutas dos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06 e artigo 16, § 1ª IV da lei 10.826/06, AMBAS CONDUTAS CONSIDERADAS E EQUIPARADAS A HEDIONDA
S.

Narram os autos, por meio de denúncia anônima, no dia 15 de Dezembro de 2016, que o ora Denunciado estava fazendo tráfico de drogas em boates de Vila Velha e Guarapari, sendo a boate conhecida por THALE BEACH, em Vila Velha, o local onde o comércio ilegal de drogas era mais intenso e frequente.

...
.”

N
o ato sentencial, o nobre Magistrado singular julgou parcialmente procedente a Ação Penal, nos seguintes molde
s:

“
Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para, via de consequência,
condenar

JOSÉ RENATO CHIABAI
nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e absolvê-lo das iras dos artigos 35 da Lei nº 11.343/2006 e 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal.”

Ao réu foi imposta a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa do ora apelante almeja a absolvição sob a argumentação de que não há nos autos provas seguras que demonstrem a autoria do crime de tráfico de drogas.

Todavia, não lhe assiste razão.

E isso porque, m
algrado o esforço da Defesa, constata-se que os elementos probatórios reunidos são suficientes para comprovar a prática delitiva por parte do acusado, estando indene de dúvidas tanto a autoria quanto a materialidade do crim
e.

C
onsigno
que
a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foi atestada através do “Boletim Unificado n.º 30555522” (folhas 17 a 20) e “Laudo Toxicológico” (folhas 101 a 10
3).

Já a
autoria
do crime, por sua vez, restou demonstrada ao longo da fase instrutória, sobretudo por meio da contundente prova oral.

Nessa esteira, foram ouvidos em juízo os policiais militares
Igor Gomes Vieira
e
Ewerson Felipe França Pereira
(mídia às folhas 155), tendo relatado que em data de 08 de outubro de 2.017 estavam no interior da boate
Thale Beach
, localizada no município de Guarapari, quando uma pessoa, posteriormente identificada como sendo o apelante, se aproximou e ofereceu ecstasy a Igor Gomes Vieira.

V
ale ressaltar que os Tribunais Pátrios já firmaram o entendimento no sentido de que os depoimentos prestados em Juízo por policiais podem ser utilizados para fundamentar a sentença condenatória, inclusive seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

De modo que,
mesmo com a negativa do acusado, as provas contidas nos autos mostram-se suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico ilegal de drogas pelo recorrente,
eis que
comprovada a prática de tráfico de drogas pelo recorrente, seja quando tentou vender ecstasy a um policial militar no interior da boate Thale Beach no município de Guarapari, seja quando forneceu lança-perfume para seus amigos no interior do Cerimonial La Playa no município de Vila Velha.

Destarte, não há que se falar em absolvição.

DA
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

O recorrente
subsidiariamente
almeja a fixação da pena-base no mínimo legal cominado, ao argumento de que não há nenhuma circunstância judicial negativa em seu desfavor, de modo que a exasperação implementada pelo Juízo
a quo
revela-se indevid
a.

No entanto,

é
cediço que a fixação da pena é um poder discricionário do magistrado, tendo por escopo a prevenção e a reprovação do ilícito penal, cabendo ao juiz, dentro do seu livre convencimento, determinar qual é a quantidade de pena que corresponde ao agente no caso concreto. Inegável, contudo, que tal poder não é ilimitado, encontrando-se vinculado a determinados critérios estabelecidos no Código Penal.

In casu
, o que se infere da r. sentença é que o h. Juízo
a quo
exasperou modicamente a pena basilar do crime de tráfico de drogas em razão de ter considerado alguns moduladores desfavoráveis, com base em fundamentação fático concreta extraída dos autos, em estrita observância dos ditames legais e jurisprudenciais.

É cediço que a presença de uma única circunstância desfavorável já justifica a exasperação da pena (TJES; Apl 0030580-84.2015.8.08.0035).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. (...)
2. (...) II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. III - Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade
. (...).
(AGRG no HC 416.972/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018). 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; Apl 0004183-50.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Heloisa Cariello; Julg. 08/08/2018; DJES 14/08/2018)” (grifo e destaque nosso
)

Forte em tais argumentos, entende-se que a exasperação realizada, baseou-se em dados concretos extraídos dos autos, e revela-se proporcional e adequada frente ao caso em tela, motivo pelo qual deve ser mantida intacta a fase dosimétrica.

Assim sendo, a sentença deverá ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem maiores delongas, d
iante
do exposto
,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)